Tribunal: STF
Processo: HC 156083
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Citação por edital. Ausência de suspensão do processo e do prazo prescricional. Inexistência de ilegalidade. Fatos ocorridos em 1992. Irretroatividade do art. 366 do CPP, na redação dada pela Lei nº 9.271/1996. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Genaro Manoel da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.585.104/PE.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo singular, deu provimento à apelação ministerial para condenar o ora paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa ajuizou revisão criminal perante a Corte Federal, que foi julgada improcedente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.585.104/PE. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental lá interposto. 
    Neste writ, a Impetrante argui a ocorrência de nulidade do processo penal de conhecimento, ante a falta de citação pessoal do condenado. Aponta ofensa ao art. 366 do CPP, pois, embora a citação do acusado tenha se dado por edital, não houve suspensão do processo. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. LEI MAIS GRAVE. IRRETROATIVA. TESE AVENTADAS NAS RAZÕES DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Não verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
    2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do vigente art. 366 do Código de Processo Penal, nos feitos relativos a crimes praticados antes da vigência da Lei nº 9.271/96, pois a suspensão do prazo prescricional constituiu ‘novatio legis in pejus’. Não se admite, ainda, a cisão da referida norma. Precedentes.
    3. As teses de falta de prova judicializada - art. 155 do CPP - e de ofensa ao direito de defesa previsto no art. 8.2.d da Convenção Americana de Direitos Humanos, foram alegadas apenas nos embargos de declaração, as quais não foram examinadas pela instância a quo, incidindo, à espécie, a Súmula 211/STJ ante a falta do indispensável prequestionamento.
    4. Agravo regimental improvido”.
    O presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte Regional Federal) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, ao afastar a nulidade processual que ora se busca ver reconhecida, o Ministro Nefi Cordeiro pôs em destaque, em seu voto condutor do acórdão impugnado, os seguintes fundamentos:
    “(...) no que tange à citação editalícia, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a Lei 9.271/96 é irretroativa por se tratar de lei mais gravosa, não incindindo, por consequência, no presente caso, pois, segundo consta na decisão, o fato ocorreu em 07/10/92, razão pela qual não há falar-se em suspensão do processo.” (destaquei)
    Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que não é possível a aplicação retroativa do art. 366 a fatos praticados antes da Lei 9.271/1996, por se tratar de norma de conteúdo misto (= de direito material penal e processual penal), mais gravosa ao acusado, pois impede o curso da prescrição (RHC 105.730/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 08/5/2014). No mesmo sentido: HC 85.851/PR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Segunda Turma, DJe de 26/6/2009; HC 92615/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 14/12/2007; HC 83.864/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 21/5/2004; HC 76206/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe de 14/8/1998.
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora